Tribunal: STF
Processo: RE 1277129
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ART. 102, III, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA REFLEXA OU INFRACONSTITUCIONAL. MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 48, § 3º, E 49, § 7º, DA LEI Nº 9.478/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.734/2012. ALCANCE DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4.917/DF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS DISPOSITIVOS SOBRE PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. PROTEÇÃO DO FEDERALISMO E REPARTIÇÃO DE ÔNUS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos relativos aos pontos de embarque e desembarque de petróleo/gás natural (city gates), com fundamento na medida cautelar proferida na ADI nº 4.917/DF, sob o argumento de que a suspensão dos incisos ali atacados teria esvaziado o significado dos §§ 3º do art. 48 e 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/1997, com redação da Lei nº 12.734/2012, razão pela qual esses dispositivos “se encontram sem aplicabilidade prática”.



    2. Entretanto, a medida cautelar deferida na ADI nº 4.917/DF nada dispôs sobre os dispositivos que incluíram os pontos de entrega (city gates) e as Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) como fatos geradores de royalties, por equipará-los a instalações de embarque e desembarque. Portanto, a suspensão de eficácia dos dispositivos da Lei nº 9.478/1997, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, não abrangeu aqueles que não foram impugnados e que tratam da inclusão de pontos de entrega e UPGNs como bases para o pagamento de royalties.



    3. A leitura do art. 20, § 1º, da Constituição Federal deve ser teleológica e sistemática, não se limitando apenas aos entes federativos onde há lavra ou impacto direto e visível. A Constituição assegura a participação nos resultados da exploração ou “compensação financeira por essa exploração”. A exploração de petróleo e gás natural é uma atividade complexa, com múltiplas etapas e impactos que se estendem para além dos locais de extração e das instalações imediatamente adjacentes. A distribuição dessas receitas se submete a um regime constitucional especial, em que a União, por ter um interesse nacional predominante, tem a prerrogativa de definir as condições de como esses valores são repartidos.



    4. A Lei nº 12.734/2012 reconhece que municípios com infraestruturas da cadeia de petróleo e gás sofrem ônus, como a necessidade de planejamento urbano e segurança. Assim, a lei busca redistribuir os royalties para além das áreas de extração, abrangendo aqueles que contribuem para o escoamento e a viabilidade da produção. A interpretação restritiva do Regional, de que esses locais não sofrem impacto, ignora a complexidade da indústria.



    5. Em estrita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte e com a Constituição Federal, o acórdão recorrido merece reforma. A declaração da inconstitucionalidade dos §§ 3º e 7º dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.478/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012, não se alinha à competência legislativa da União para dispor sobre as condições de recolhimento e repartição dos royalties, nem à compreensão teleológica do art. 20, § 1º, da CF, tampouco aos princípios da isonomia e da irretroatividade das leis quando aplicados a essa matéria.



    6. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de cassar o acórdão recorrido e denegar a segurança. Na instância de origem, devem ser apuradas eventuais repercussões financeiras de tal denegação.